Tribunal: STF
Processo: AR 2959
Classe: AR
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Rescisória, ajuizada por ADAUTO LUCIO MAUES NAZARETH e outros, com fundamento no artigo 966, VII, do CPC, em que se pretende a desconstituição de acórdão proferido pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, nos autos da Reclamação nº 42.613-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, transitado em julgado em 03/05/2022.



    O acórdão rescindendo tem a seguinte ementa:



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Constitucional e Direito Administrativo. 3. Reclamação. Ação voltada à proteção de toda a ordem constitucional. 4. Alegado desrespeito ao que consignado na ADI 3.415, em que declarada a inconstitucionalidade das Leis 2.875/2004 e 2.917/2004, do Estado do Amazonas, que haviam transformado os cargos de Comissário de Polícia em cargos de Delegado. Burla ao concurso público. 5. Após o julgamento da ADI, Comissários de Polícia ingressaram com ações buscando a posse e o exercício no cargo de delegado de polícia civil, com dispensa de curso de formação e estágio probatório, ao argumento de que teriam sido preteridos em suas nomeações, uma vez que também foram aprovados para cargo de Delegado. 6. Atos reclamados afastaram a prescrição e reconheceram a preterição dos então 53 Comissários de Polícia supostamente aprovados fora do número de vagas, para o cargo de Delegado de Polícia, após mais de 15 anos da realização do certame, em virtude da criação de novas vagas depois do encerramento do prazo de validade do concurso. 7. Utilização dos diplomas declarados inconstitucionais como causa interruptiva da prescrição. Impossibilidade. Ato legislativo nulo não está apto a produzir efeitos no mundo jurídico. Ofensa à autoridade da ADI 3.415. 8. Aprovação fora do número de vagas. Surgimento de novas vagas após o fim do prazo de validade do certame. Inexistência de direito subjetivo à nomeação. Tentativa de burla ao entendimento firmado na ADI 3.415, ainda que por via transversa, ao fundamento de preterição no concurso público. 9. Reclamação julgada procedente. 10. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 11. Negado provimento ao agravo regimental.



    (Rcl 42613 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 25-10-2021, DJe-216 04-11-2021, grifos acrescidos)



    Os autores alegam que, após o referido julgamento, obtiveram prova nova, apta a possibilitar a rescisão do acórdão rescindendo. Nesse sentido, transcrevo trecho da inicial:



    “Veja-se, pois, que a prova nova de que os peticionários não puderam fazer uso nos autos da Reclamação nº 42.613, revela que havia 57 (cinquenta e sete) cargos vagos durante o prazo de validade do certame (rectius: eficácia) e, pelo que demonstra a mesma exposição de motivos (motivação, teoria dos motivos determinantes), inequívoco interesse no provimento (necessidade de um delegado para cada município, além da necessidade de composições de plantões, na Capital). 10. Todavia, em vez de o Estado do Amazonas nomear os peticionários no cargo de delegado de polícia civil, porquanto estavam aprovados no concurso respectivo e classificados dentro do quantitativo de vagas (57 cargos vagos), optou o Estado por transformar o cargo de comissário – no qual já estavam investidos – no mencionado cargo de delegado. (...)



    12. Os peticionários desconheciam este documento e dele não puderam fazer uso nos autos da Reclamação. Alertados, formularam requerimento formal no Sistema de Gestão Eletrônica de Documentos SIGED em 30 (trinta) de junho de 2022, e, após verdadeira luta e insistência, conseguiram cópia em setembro de 2022”. (grifos acrescidos)



    Por meio das petições de n° 22289/2024 (eDOC n° 21), 91463/2024 (eDOC nº 35) e 41157/2024 (eDOC nº 38), a Associação dos Delegados de Polícia Do Brasil (ADEPOL/BRASIL), a Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis (COBRAPOL) e o Sindicato dos Policiais Civis do Estado do Amazonas (SINPOL/AM) requereram a habilitação nos autos na qualidade de amicus curiae.



    É o breve relatório. Decido.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do RISTF, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    O pedido é improcedente.



    Os autores alegam ter obtido “prova nova”, em 01/09/2022, consistente na íntegra do processo administrativo 0006.0002102.2003 que desencadeou a edição da Lei estadual n. 2.917/2004 (eDOC nº 32). 



    Ocorre que os autores tinham conhecimento da existência de tal prova (ou deveriam ter), pelo menos, desde 21/02/2005, isto é, quando da propositura da a ADI nº 3.415, Rel. Min. Teori Zavascki, na qual esta Suprema Corte, declarou a nulidade da referida Lei estadual n. 2.917/2004 que transformou os cargos de Comissário de Polícia em cargos de Delegado de Polícia. 



    Nesse sentido, confira-se trecho da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, relator da Reclamação nº 42.613, em que há um breve relato dos fatos, para melhor compreensão da controvérsia:



    “Infere-se dos autos que o concurso objeto da controvérsia ocorreu no ano de 2001, mediante a publicação do Edital 001/2001- PCAM, para o preenchimento de 35 vagas para o cargo de delegado de polícia e 173 vagas para o cargo de comissário de polícia. 



    Conforme Portaria 176/2001-GSEAD, todos os candidatos aprovados para ambos os cargos foram nomeados. Em 4.12.2003, o prazo de validade do certame expirou, sem que tenha ocorrido a sua prorrogação. 



    Posteriormente, foram editadas as Leis estaduais 2.875/04 e 2.917/04, objeto da ADI 3.415/AM, que reformularam o quadro permanente de pessoal da polícia civil do Estado do Amazonas e promoveram a transposição dos ocupantes do cargo de Comissário de Polícia para o cargo de Delegado. 



    Em decorrência dessas normativas, os comissários de polícia, entre os quais se incluem os 53 beneficiários dos atos reclamados, obtiveram o provimento no cargo de delegado da polícia civil. 



    Em 2015, o STF apreciou o mérito da ADI 3.415, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 11.12.2015, e declarou a inconstitucionalidade das Leis 2.875/04 e 2.917/2004, do Estado do Amazonas, que haviam transformado os cargos de Comissário de Polícia em cargos de Delegado, em virtude da ‘burla ao concurso público, mediante o favorecimento de agentes públicos alçados por via legislativa a cargo de maior responsabilidade do que aquele para o qual foram eles aprovados em concurso’. 



    Confira-se, pois, a ementa do referido julgado: 



    ‘CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEIS 2.875/04 E 2.917/04, DO ESTADO DO AMAZONAS. COMISSÁRIO DE POLÍCIA. CARGO DE NATUREZA ISOLADA. TRANSFORMAÇÃO, APÓS POUCO MAIS DE 3 ANOS, EM CARGOS DE DELEGADO DE POLÍCIA. QUEBRA DE HIERARQUIA FUNCIONAL. BURLA AO CONCURSO PÚBLICO CARACTERIZADA. INCONSTITUCIONALIDADE. 



    1. As leis estaduais impugnadas equipararam (Lei 2.875/04) e, logo após, transformaram (Lei 2.917/04) em delegados de polícia 124 cargos isolados de comissários de polícia, que haviam sido criados em 2001 com remuneração bastante inferior à daquele primeiro cargo e sem perspectiva de progressão funcional. 



    2. A forma pela qual foi conduzido o rearranjo administrativo revela que houve, de fato, burla ao postulado do concurso público, mediante o favorecimento de agentes públicos alçados por via legislativa a cargo de maior responsabilidade do que aquele para o qual foram eles aprovados em concurso. Não se verificou, no caso, um gradual processo de sincretismo entre os cargos, senão que uma abrupta reformulação da condição dos comissários de polícia, que em menos de três anos deixaram de ter suas características originais para passar a um cargo organizado em carreira. 



    3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente’. 



    Na ocasião, o relator assentou que, não obstante a investidura nos cargos de Comissário de Polícia e de Delegado ter exigido os mesmos requisitos de qualificação, eles distinguiam-se pelo fato de o primeiro ter natureza isolada e por ter remuneração significativamente menor, bem como em virtude da diferença de grau de responsabilidade entre eles. 



    A esse propósito, confira-se trecho do voto condutor do acórdão: 



    ‘Ao contrário do que sucedia no diploma revogado, a investidura no cargo de comissário passou a ter os mesmos requisitos de qualificação exigidos para o cargo de delegado de polícia, a saber (a) a graduação no curso superior de bacharelado em direito; (b) a inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil; e (c) o êxito em curso regular de formação ministrado pela Academia de Polícia do Estado do Amazonas. É importante frisar que, mesmo com essas novas feições, o cargo de comissário distinguia-se do de delegado pelo fato de ter natureza isolada e por ter remuneração significativamente menor, de R$ 2.434,12 (dois mil quatrocentos e trinta e quatro reais e doze centavos) contra R$ 4.586,77 (quatro mil, quinhentos e oitenta e seis reais e setenta e sete centavos) devidos ao delegado de polícia de 4ª classe, denominação conferida ao padrão inicial desta carreira. (…) Embora a realidade de fato possa revelar toda sorte de desvio no aproveitamento funcional dos comissários, isso não afasta a constatação de que, de acordo com a Lei 2.634/01, havia uma diferença de grau de responsabilidade entre cada um dos postos em cotejo. Também não pode ser ignorada a perspectiva de futuras promoções, que é inerente à carreira de delegado, mas era inexistente quanto ao cargo de comissário de polícia. Assim, é possível afirmar que, embora não tivessem conhecimento da exata atribuição do cargo de comissário, aqueles que prestaram concurso em 2001 tinham ciência das limitações da função’.



    Em 1º.8.2018, o STF, ao apreciar os embargos de declaração, modulou os efeitos da referida decisão para resguardar os atos praticados e diferir, para 18 meses a partir da publicação da ata do julgamento, os efeitos da decisão de inconstitucionalidade das leis em questão, período em que o Estado do Amazonas poderia programar-se, nos planos administrativo e orçamentário, para o cumprimento da decisão. 



    Confira-se a ementa: 



    ‘CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. MODULAÇÃO DE EFEITOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE. VALIDADE DE ATOS PRATICADOS EM CARGOS DE DELEGADO DE POLÍCIA DE GÊNESE NULA. INVIABILIDADE ADMINISTRATIVA E ORÇAMENTÁRIA DE CUMPRIMENTO IMEDIATO DA DECISÃO. DIFERIMENTO DA EFICÁCIA DA DECISÃO, EM 18 MESES A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO. 1. O acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia veiculada na inicial, que colocava em contraste as Leis Estaduais 2.875/2004 e 2.917/2004 e o postulado do concurso público. Desnecessidade de impugnação do texto da Portaria Normativa 06/2003, do Delegado-Geral da Polícia Civil local, e ausência de eficácia repristinatória indevida. 2. Embargos de declaração não se prestam a traduzir inconformismo com a decisão tomada, nem propiciam que as partes impugnem a justiça do que foi decidido, pois tais objetivos são alheios às hipóteses de cabimento típicas do recurso. 3. A jurisprudência do Plenário desta Suprema Corte reconhece a viabilidade de conhecimento de embargos declaratórios para a modulação da eficácia das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade, desde que comprovada suficientemente hipótese de singular excepcionalidade (ver, por todos, o leading case a respeito da questão, a ADI 3.601 ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 15/12/2010). 4. Tendo em vista o considerável intervalo de tempo transcorrido desde a promulgação das leis estaduais atacadas (2004) e os incontáveis atos praticados por servidores investidos nos cargos de delegado de polícia cuja gênese foi tida por inconstitucional, surge, inevitavelmente, o interesse em resguardar as atividades de persecução penal desenvolvidas, bem como suas consequências para a efetividade da justiça criminal. Esclarecimento para ressalvar a validade dos atos praticados. 5. A reformulação do quadro de delegados do Estado do Amazonas num horizonte de curto prazo, além de dificultada pela inexistência de concurso em vigor, ainda encontra óbice na momentânea impossibilidade de incremento de despesas com pessoal, motivada pelo atingimento do limite prudencial para gastos desse tipo no ano de 2016, conforme demonstrado por Nota Técnica da Secretaria Executiva do Tesouro local. 6. Acolhimento parcial dos embargos de declaração do Governador do Estado do Amazonas, para diferir, em 18 meses a partir da publicação da ata deste julgamento, os efeitos da decisão de inconstitucionalidade das leis em questão, período dentro do qual o Estado do Amazonas poderá programar-se, nos planos administrativo e orçamentário, para o cumprimento da decisão”. (ADI 3.415 EDsegundos, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 28.9.2018)



    Após o julgamento da referida ADI, houve o ajuizamento de ações pelos 53 beneficiários dos atos impugnados, os quais buscavam a posse e o exercício no cargo de delegado de polícia civil, com dispensa de curso de formação e estágio probatório, ao argumento de que teriam sido preteridos em suas nomeações. 



    As ações foram julgadas procedentes em primeira instância e mantidas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas por acórdãos questionados na presente reclamação.” (grifos no original)



    O eminente relator julgou procedente a Reclamação n° 42.613 para cassar os acórdãos proferidos nos Processos 0640794- 04.2015.8.04.0001, 0640949-07.2015.8.04.0001, 0640967-28.2015.8.04.0001, 0640941-30.2015.8.04.0001, 0640958- 66.2015.8.04.0001 e 0640964- 73.2015.8.04.0001, do Tribunal de Justiça do Amazonas, com fundamento na Súmula vinculante 43 e na ADI 3.415.



    A cópia integral do processo administrativo 0006.0002102.2003 que desencadeou a edição da Lei estadual n. 2.917/2004 (eDOC n° 32) não é “prova nova” capaz de embasar o ajuizamento de ação rescisória, nos termos do art. 966, VII, do CPC/2015. 



    A existência do processo administrativo 0006.0002102.2003 é datada de 05.06.2003 (eDOC nº 32). Portanto, é anterior ao trânsito em julgado do acórdão rescindendo (03/05/2022) e as partes dele tinham conhecimento. Isso se evidencia pelo fato de que, conforme destacou a Associação dos Delegados de Polícia Do Brasil (ADEPOL/BRASIL), as partes fizeram uso do processo administrativo no curso dos “Processos 0640794- 04.2015.8.04.0001, 0640949- 07.2015.8.04.0001, 0640967-28.2015.8.04.0001, 0640941-30.2015.8.04.0001, 640958- 66.2015.8.04.0001 e 0640964- 73.2015.8.04.0001, do Tribunal de Justiça do Amazonas, que tiveram seus Acórdãos cassados pelo STF” (eDOC nº 21, p. 4).



    Acerca do conceito de prova nova, para fins de ajuizamento de ação rescisória pelo inciso VII do art. 966, do CPC, a doutrina é firme no sentido de que:



    “A prova nova é aquela estranha à causa, ou seja, aquela ainda não pertencente à causa. A prova nova não é aquela constituída, formada ou produzida posteriormente; é a que não foi apresentada no curso do processo originário, destinada a provar fato já ocorrido. (...) 



    Tanto isso é verdade que o art. 975, § 2º, do CPC, ao estabelecer o prazo para a ação rescisória por prova nova, indica como marco para o início de sua contagem a descoberta, e não a produção ou constituição, da prova nova. A prova já existia e foi descoberta, começando a correr, a partir de então, o prazo para o ajuizamento da ação rescisória. Não é prova nova aquela já produzida no processo originário, mas que não foi apreciada pelo órgão julgador. 



    (…) É que, como se viu, a prova nova a que se refere o art. 966, VII, do CPC caracteriza-se por ser antiga, existente ao tempo do processo originário, mas somente conhecida ou acessível à parte após o trânsito em julgado. O adjetivo novo diz respeito ao conhecimento e ao acesso da parte à prova. Cumpre ao autor da ação rescisória demonstrar o momento em que obteve a prova nova ou o momento em que se tornou possível produzi-la. O momento, enfim, da ‘descoberta’ da prova nova.



    É que, nos termos do art. 966, VII, do CPC, a prova nova deve ser obtida ‘posteriormente ao trânsito em julgado’. O momento da descoberta da prova nova deve ocorrer depois do trânsito em julgado. Se ainda era possível à parte produzir a prova no processo originário, e não o fez, não caberá rescisória.” (JÚNIOR, Fredie Didier; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil. 21ª ed. Salvador: Juspodvim, 2024, p. 675/677, grifos acrescentados)



    Os próprios autores reconhecem que requereram a íntegra da documentação somente em 30/06/2022, isto é, após o trânsito em julgado da decisão ora contestada (03/05/2022), mesmo já tendo feito uso de cópias de fragmentos do referido processo administrativo.



    Ora, a parte poderia ter formulado o requerimento em momento adequado e não o fez. Da mesma forma, não demonstrou resistência injustificada por parte da administração em fornecer o documento.



    As partes não ignoravam a existência da prova e o momento da descoberta da referida prova (eDOC nº 32) foi antes do trânsito em julgado da decisão rescindenda. É possível afirmar que o conhecimento tenha ocorrido, pelo menos, quando da propositura da a ADI nº 3.415, Rel. Min. Teori Zavascki, na qual esta Suprema Corte, declarou a nulidade da referida Lei estadual n. 2.917/2004 que transformou os cargos de Comissário de Polícia em cargos de Delegado de Polícia. 



    As partes poderiam ter formulado o requerimento de acesso à integra do processo administrativo nº 0006.0002102.2003 (eDOC nº 32), ainda quando do julgamento dos processos originários e da Reclamação nº 42.613. Desse maneira, o referido documento novo é imprestável para fins de cabimento da ação rescisória, uma vez que as partes não comprovaram que dela não puderam fazer uso na ocasião do julgamento da Reclamação nº 42.613. Nesse sentido, a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte:



    “EMENTA: - Ação Rescisória. Suposto erro de ato insuscetível de fundamentá-la, porquanto não averiguável mediante as provas existentes nos autos do processo originário. Documento novo imprestável, por não ser de existência ignorada pelas partes. Violação não caracterizada do art. 208 da Constituição de 1967 (Emenda nº 22), dado que o direito ali assegurado consiste no provimento da serventia pelo substituto, não na permanência do direito à remuneração pelo regime de percepção de custas, pertinente ao titular afastado.”



    (AR 1320, Relator(a): OCTAVIO GALLOTTI, Tribunal Pleno, julgado em 07-06-1990, DJ 10-08-1990, grifos acrescentados)



    “DEMANDA RESCISÓRIA. ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Ainda que o acórdão revele declaração de não-conhecimento, mostra-se rescindivel uma vez contenha o exame da lide, isto no lancamento de fundamentação pertinente a ausência de agressão ao texto constitucional. VIOLÊNCIA A LEI - A analise da alegação de que houve ofensa a preceito legal há de ser feita considerados os fatos jurigenos constantes da propria decisão rescindenda. DOCUMENTO NOVO - O predicado não diz respeito a data em si do documento, mas a circunstancia de ignorar-se a existência de tal peca ou a impossibilidade de se fazer uso dela. ERRO DE FATO - Deve estar ligado a ato ou documento da causa, sendo indispensavel, ainda, que não tenha havido controversia nem pronunciamento judicial sobre o fato.



    (AR 1313, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 28-11-1991, DJ 14-02-1992, grifos acrescidos)



    Para além disso, a parte autora não traz nenhum argumento novo aos autos que fosse capaz de infirmar a decisão rescindenda, o que revela o intuito de utilização da ação rescisória como mero sucedâneo recursal. 



    Conforme narrado na inicial, os autores insistem no argumento de que supostamente também teriam sido aprovados no cargo de delegado e que, em razão disso, teriam sido preteridos em suas nomeações no referido concurso público. Entretanto, o acórdão objeto da rescisória enfrentou exaustivamente tais argumentos, o que inviabiliza, de plano, a desconstituição da tutela jurisdicional acobertada pelo manto da coisa julgada.



    Confira-se, trecho do voto do relator do feito, o Ministro Gilmar Mendes, no julgamento da Agravo Regimental na Reclamação nº 42.613:



     



    “Nesse ponto, entendo oportuno enfrentar o argumento trazido aos autos pela Defensoria Pública do Estado do Amazonas (eDOC 382) de que os servidores beneficiados pela decisão ora reclamada teriam sido ‘de fato aprovados para o cargo de Delegado’ (eDOC 382, p. 58). 



    O órgão de assistência judiciária defende que ‘o fato de o STF ter impedido o Estado do Amazonas de alçar os Comissários ao Cargo de Delegado pelo trajeto da manobra legislativa, não implica, em contrapartida, que parcela dos Comissários – em que o fator comum reside especificamente na também regular aprovação em concurso público para o cargo de Delegado – possa chegar a idêntico destino, só que se valendo, de forma antagônica, do reconhecimento de que trilharam o caminho do concurso público’ (eDOC 382, p. 58). 



    Em linhas gerais, a alegação da Defensoria Pública é de que os 53 (cinquenta e três) servidores Comissários afetados pela decisão reclamada seriam titulares de um direito subjetivo à nomeação ao cargo de Delegado, justamente por terem sido aprovados no concurso público para provimento do cargo de Delegado de Polícia Civil (Edital 001/2001- PCAM), conforme a lista de candidatos juntada aos autos às fls. 152/161. Cumpre registrar que esta Corte, ao apreciar o tema 784 da sistemática da repercussão geral, assentou que ‘O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima’. Veja-se que a última hipótese prevista para a configuração de direito subjetivo de candidato à nomeação exige a conjugação de dois requisitos: 1) surgimento de novas vagas ou abertura de novo certame dentro do prazo de validade do certame anterior e 2) demonstração de preterição do candidato de forma arbitrária e imotivada por parte da administração. 



    No caso dos autos, não se verifica qualquer dessas hipóteses. Ainda que se considerasse que os comissários em questão tivessem sido aprovados para o cargo de delegado, o que de fato é bastante contestável, a aprovação teria se dado fora do número de vagas, e o surgimento de novas posições teria ocorrido somente após o fim do prazo de validade do certame. Dessa forma, não haveria que se falar em direito subjetivo à nomeação”. (grifos acrescidos)



    (Rcl 42613 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 25-10-2021, DJe-216 , PUBLIC 04-11-2021)



    Diante do não preenchimento dos requisitos legais previsos no art. 966 do CPC, bem como da impossibilidade de utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal, nego seguimento à presente ação rescisória, por ser esta manifestamente incabível, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Prejudicada a análise do pedido de tutela provisória de urgência, assim como, do requerimento de ingresso no feito na condição de amicus curiae da Associação dos Delegados de Polícia Do Brasil (ADEPOL/BRASIL), da Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis (COBRAPOL) e do Sindicato dos Policiais Civis do Estado do Amazonas (SINPOL/AM).



    Sem condenação em honorários, diante da ausência de citação do polo passivo, ficando o autor ciente de que, em caso de interposição de recurso, haverá a citação, com posterior condenação em honorários, se confirmada esta decisão pelo órgão colegiado.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente